Tribunal: TJDFT
Processo: 0711969-58.2021.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CDC. CRIANÇA PORTADORA DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA, FONOTERAPIA E PSICOPEDAGOGIA. LIMITAÇÃO ANUAL. RESOLUÇÃO NORMATIVA 465/2021 DA ANS. NULIDADE. DANO MORAL.
I - Os planos de saúde se submetem às normas do CDC, Súmula 608 do eg. STJ.
II – A limitação de cobertura pela ré das sessões de terapia ocupacional, psicologia, fonoterapia e psicopedagoia prescritas ao autor, criança com dez anos e portadora do Transtorno do Espectro Autista, com base no Rol da ANS e no contrato, é abusiva e, portanto, nula, uma vez que restringe direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato, além de ser excessivamente onerosa, art. 51, inc. IV, §1o, inc. II e III, do CDC.
III – O número de sessões anuais fixado pela RN/ANS no 428/17, Anexo II, deve ser considerado como cobertura obrigatória mínima a ser custeada integralmente pela operadora de plano de saúde. Ademais, a referida Resolução foi revogada pela RN/ANS no 465/21, a qual prevê cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões com fonoaudiólogo, psicólogo e/ou terapia ocupacional para pacientes com transtornos globais de desenvolvimento.
IV – A negativa de cobertura do tratamento necessário ao beneficiário do plano de saúde no momento em que necessitou do plano de saúde exorbitou o mero aborrecimento e angústia para caracterizar evidente violação aos seus direitos de personalidade. Mantida a r. sentença de procedência dos pedidos cominatório e indenizatório.
V – Apelação desprovida.